Tribunal: TJBA
Processo: 8002190-14.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002190-14.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO Advogado(s): APELADO: MAGNELIA SANTOS SANTANA Advogado(s):ANTENOR IDALECIO LIMA SANTOS ACORDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO SEM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Embora o exercício da autotutela administrativa possibilite à Administração anular os seus próprios atos, quando eivados de ilegitimidade ou ilegalidade, em se tratando de fixação de carga horária de servidor municipal, com redução de salário, o ato respectivo terá que ser motivado, sob pena de ser considerado nulo. 2. Tendo em vista que a redução de carga horaria, imposta unilateralmente pela Administração Municipal, implicou redução de salário da impetrante, dúvida não há de que se fazia necessário o regular procedimento administrativo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal, o que não se verificou. 3. Diante da violação aos princípios constitucionais referidos, patente a invalidade do ato impugnado, assistindo à apelada o direito ao retorno à jornada de trabalho de 40 horas semanais, com o correspondente acréscimo remuneratório. 4. Recurso não provido, inclusive em reexame necessário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000643-43.2017.805.0248 em que figura como apelante MUNICÍPIO DE JEREMOABO e apelada MAGNELIA SANTOS SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo e manter a sentença, inclusive em REEXAME NECESSÁRIO, pelas razões a seguir: